Tribunal: TJSP
Processo: 7000213-19.2023.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA ORIGEM PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERTINÊNCIA. 1. Conduta do agravado que se subsome aos artigos 50, VI e 39, II e V da L.E.P. Recusa em obedecer à ordem de remoção de uma toalha estendida entre as grades, que obstava a visualização do interior da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR. DESOBEDIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA NA ORIGEM PARA FALTA MÉDIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. PERTINÊNCIA. 1. Conduta do agravado que se subsome aos artigos 50, VI e 39, II e V da L.E.P. Recusa em obedecer à ordem de remoção de uma toalha estendida entre as grades, que obstava a visualização do interior da cela em que se encontrava, mesmo quando solicitado que o fizesse e admoestado ante a recusa. Conduta comprometedora da segurança da unidade prisional. Agravo ministerial provido para: a) reconhecer a natureza grave da falta disciplinar praticada por LEANDRO DE DEUS FEITOSA em 07.02.2020, anotando-se em seu prontuário; b) determinar a interrupção do lapso temporal, apenas para fins de progressão de regime e c) declarar a perda de 1/3 dos dias remidos ou a remir anteriores à falta.